Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002497-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), APARECIDA LUCINDA NUNES - CPF: 017.071.431-45 (AGRAVANTE), SIDNEI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.649.621-59 (AGRAVANTE), LOCARAUTO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 03.659.263/0001-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE SUPOSTAMENTE CAUSADO PELO CARRO DA POLÍCIA MILITAR - TUTELA ANTECIP6ADA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC -
VEDAÇÃO DE
LIMINAR
QUE
ESGOTE
, NO TODO OU EM QUALQUER PARTE, O
OBJETO
DA
AÇÃO
-
DECISUM

MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2.

O artigo
1o
,
§ 3o
, da Lei n.o
8.437
/92 veda a concessão de medida
liminar
que "
esgote
, no todo ou em qualquer parte, o
objeto
da
ação
".

3.

Ainda que aleguem a culpa exclusiva dos policiais militares no acidente de trânsito, que resultou danos no veículo de propriedade da Recorrente, é certo que os fatos ainda não estão seguramente delineados nos autos a ponto de determinar que os Recorridos arquem com o conserto do veículo ou com a disponibilização de carro reserva, o que será melhor esclarecido durante a instrução processual.

4.

A denegação da medida não produzirá dano irreparável aos Agravantes, mesmo porque, em caso de procedência da demanda, não se vê risco de que o julgado venha a se tornar inócuo. Por outro lado, o deferimento da tutela antecipada recursal, no caso de improcedência da causa, pode representar risco de dano aos Agravados/Réus, haja vista a dificuldade em recobrar o valor despendido.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002497-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:
APARECIDA LUCINDA NUNES E
SIDNEI CARLOS PEREIRA

AGRAVADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO E LOCARAUTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Aparecida Lucinda Nunes e Outro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação de Indenização no. 1000881-83.2019.8.11.0010,
indeferiu o pedido de tutela antecipada
que visava a determinação para conserto do veículo da Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou o aluguel de veículo para os Autores/Agravados até a reparação integral do bem, desde que seja um veículo nas mesmas condições de uso do veículo dos autos, com a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação.

Em síntese, alegam os Agravantes

que, 2.11.2019, o Agravado Sidnei Carlos Pereira estava conduzindo o veículo Citroen/C3 Tendance BVA, cor branca, de fabricação e modelo 2015, Placa QBE-1904, Renavam n. 1046794059, de propriedade da Autora Aparecida Lucinda Nunes, na Rua Osvaldo Fulador, n. 18, Bairro Vila Érica, em São Pedro da Cipa/MT, quando a guarnição da Polícia Militar, composta pelo 3a SGT PM Silvio Belém Ramos e o SD PM Marcus Fellipe Cortes Viana, na viatura tipo Camioneta, marca/modelo Durster 16, 4x2, placa QBA 0314, Renavam 1096104994, de Cuiabá/MT, de maneira imprópria iniciou uma manobra de ré na viatura e, em alta velocidade, colidiu no veículo da Agravante que estava à alguns metros de distância da viatura.

Asseguram que, em razão da imprudência e negligência dos agentes do Estado do Mato Grosso e, também pela falta de respaldo da seguradora Ré, os estão se descolocando para o trabalho de ônibus e, na maioria das vezes, por meio de carona de terceiros.

Argumentam que, o Magistrado de Primeiro Grau
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o deferimento da tutela pretendida esgotaria o objeto da demanda.

Em contrapartida, ressaltam que, não há se falar em esgotamento do objeto da demanda
, porque além do pedido foi para que fosse determinado aos Agravados que consertem o veículo ou aluguem um veículo para os autores até a reparação integral do bem, sendo solicitado, ainda, o pedido indenizatório,
o que,
não implica no referido esgotamento do objeto da demanda.

Ademais, à título de reforço argumentativo, quanto a alegação dos Recorrentes no sentido de que
não há se falar em esgotamento do objeto da demanda
, porque além do pedido para que fosse determinado que os Agravados consertem o veículo ou aluguem um veículo para os autores até a reparação integral do bem, foi requerido, ainda, o pedido indenizatório,
o que,
não implica no referido esgotamento do objeto da demanda,
consigno que,

o
artigo
1o
,
§ 3o
, da Lei n.o
8.437
/92 veda a concessão de medida liminar que "esgote, no todo ou
em qualquer parte
, o objeto da ação”, de modo que, este argumento dos Agravantes também não deve prosperar.

Diante desse contexto, afirmam que,
estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, de modo que pugnam pelo provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 34496971.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, por meio do ID n. 38920489, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
71953473
, manifestou-se pela ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto por Aparecida Lucinda Nunes e Outro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação de Indenização no. 1000881-83.2019.8.11.0010,
indeferiu o pedido de tutela antecipada
que visava a determinação para conserto do veículo da Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou o aluguel de veículo para os Autores/Agravados até a reparação integral do bem, desde que seja um veículo nas mesmas condições de uso do veículo dos autos, com a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação.

De início, r
egistro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Logo, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada.

In casu,
os Agravantes recorrem contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que, indeferiu o pedido de tutela antecipada, por entender
não

estarem presentes os requisitos
autorizadores para a concessão.

Contra esta decisão, insurge-se o Agravante.

O sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

O artigo 300 do CPC, ao dispor sobre a tutela de urgência, assim estabelece:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem.

Denoto que,
subsistem os motivos para a manutenção do indeferimento da tutela antecipada, conforme posicionamento traçado, à época, da análise do pedido de liminar recursal.

É certo que, o caso não demanda complexidade, pois, observando, detidamente,
os autos eletrônicos originários, tenho que não assiste razão os Agravantes, isso porque, ainda que, aleguem a culpa exclusiva dos policiais militares no acidente de trânsito, que resultou danos no veículo de propriedade da Recorrente, é certo que os fatos ainda não estão seguramente delineados nos autos a ponto de determinar que os Recorridos arquem com o conserto do veículo ou com a disponibilização de carro reserva, o que será melhor esclarecido durante a instrução processual.

Ademais, a denegação da medida não produzirá dano irreparável aos Agravantes, mesmo porque, em caso de procedência da demanda, não se vê risco de que o julgado venha a se tornar inócuo. Em contrapartida, o deferimento da tutela antecipada recursal, no caso de improcedência da causa, pode representar risco de dano aos Agravados/Réus, haja vista a dificuldade em recobrar o valor despendido.

Feitas essas ponderações, a meu ver, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao indeferir a tutela antecipada de urgência. A propósito, cito trechos do
decisum
(ID 34496979):

In casu, não há fumus boni iuris, uma vez que as peculiaridades do caso, como o fato de um dos envolvidos no sinistro ser a Polícia Militar, demandam de maior instrução probatória, sendo temerário o deferimento da tutela. Ressalto, ainda, que a concessão da tutela antecipada na forma como foi requerido pela autora esgotaria totalmente com o objeto da demanda, sendo este mais um motivo para o indeferimento do pedido.

Ademais, à título de reforço argumentativo, quanto a alegação dos Recorrentes no sentido de que
não há se falar em esgotamento do objeto da demanda
, porque além do pedido para que fosse determinado que os Agravados consertem o veículo ou aluguem um veículo para os autores até a reparação integral do bem, foi solicitado, ainda, o pedido indenizatório,
o que,
não implica no referido esgotamento do objeto da demanda.

Portanto, em que pesem os argumentos alinhavados nas razões recursais,
não verifico quaisquer elementos que justifiquem a reforma da decisão da instância de primeiro grau
.

Dessa forma,
ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão
a quo
deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021